Tribunal: CARF
Processo: 13116.720558/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720558/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
EURYDES FERREIRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEIS.
VALORES
DECLARADOS
EM
DIMOB.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
EVENTUAL ERRO.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de
documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o
lançamento caso não devidamente comprovadas as alegações de defesa do
recurso, de que teria havido erro em informação prestada pela administradora
de imóveis.
ATOS PRATICADOS PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS
INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ESPONTANEIDADE
As declarações retificadoras transmitidas e demais atos praticados após o início do
procedimento fiscal, seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas
infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o
lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO.
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720558/2019-78
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-106.186 da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ -
DRJ/RJO (e.fls. 87/91), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre
a Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2014, anos-calendário de 2013, no valor
total, consolidado em 17/12/2018, de R$ 65.532,48, com ciência por via postal em 28/12/2018,
conforme o “Aviso de Recebimento de e.fl. 64.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos de
alugueis recebidos pelo sujeito passivo. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento (e.fls. 68/71), da análise das informações constantes dos
sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), constatou-se omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, sujeitos à tabela progressiva. As
informações constantes nos autos dão conta de que foi constatada, com base nos dados existentes
em “Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias” (Dimob’s), que a contribuinte
omitiu rendimentos de aluguel no valor que totaliza R$ 106.293,75. Este montante corresponde à
diferença entre o que foi declarado pela contribuinte em sua Declaração de Anual de Apuração
do IRPF (DIRPF) do exercício de 2014 e os valores informados em Dimob transmitida pela
imobiliária “Donizete Imóveis Ltda”, como tendo sido recebidos pela autuada, conforme tabela
constante do relatório do Acórdão recorrido (e.fl. 88), abaixo reproduzida:
Fonte Pagadora
Valor
Informado
em Dirf
Valor
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
(Dirf)
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
JK - Produtos Farmacêuticos
Ltda
43.471,80
20.727,27
22.744,53
0,00
0,00
0,00
Casa das Frutas e Verduras Ltda
36.095,40
17.946,63
18.148,77
0,00
0,00
0,00
Petzoo Clinica e Produtos Vet.
Eireli
70.455,60
35.108,83
35.346,77
0,00
0,00
0,00
Quarto e Interiores e Decorações
39.240,00
19.510,13
19.729,87
0,00
0,00
0,00
Pontual
Multiserviços
Empresariais Eireli
14.514,30
7.240,23
7.274,07
0,00
0,00
0,00
Lima Avenida dos Pães Ltda
6.073,20
3.023,46
3.049,74
0,00
0,00
0,00
TOTAL
209.850,30
103.556,55
106.293,75
0,00
0,00
0,00
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

De acordo com os documentos trazidos, tem-se que os imóveis são de propriedade da contribuinte que é
usufrutuária vitalícia, cabendo tão somente a ela os rendimentos de aluguel.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/3), onde afirma que a notificação seria decorrente de recebimento de alugueis dos imóveis
edificados nos lotes 22, 23, 24 e 25, todos da quadra C, do Bairro Jundiaí, na cidade de
Anápolis/GO. Imóveis esses, que seriam de propriedade conjunta de 03 filhos da autuada
(Maurício, Lauriston e Gilvan). Entretanto, com o falecimento de um dos filhos (Gilvan), a
participação do filho falecido nos imóveis foi adjudicada em favor da autuada. Alega erro na
Notificação Fiscal, quando aponta a contribuinte como usufrutuária vitalícia dos imóveis, uma
vez que, conforme as certidões de matrículas que anexa, gozaria de usufruto apenas de 02
imóveis, quais sejam, os lotes 23 e 25. Daí, somente incluiu em sua Declaração do IRPF os
rendimentos anuais dos alugueis de que possuía o usufruto e de forma proporcional a sua quota-
parte relativa aos demais imóveis, sendo os demais rendimentos declarados pelos respectivos
beneficiários (Maurício, no valor de R$ 56.715,15 e Laurison, R$ 48.000,68), também
proporcionalmente às respectivas participações. Complementa ter declarado a totalidade dos
rendimentos por ela havidos a título de alugueis e que na Dimob apresentada à RFB pela
imobiliária, e fornecida à contribuinte, consta como beneficiários dos rendimentos o nome e CPF
da contribuinte, acrescidos da expressão “Outros”, tudo conforme o contrato de administração
que também anexa por cópia. Afirma que a imobiliária teria, inclusive, procedido à retificação da
referida Dimob, como forma de correção da falha apontada na informação prestada, de forma a
contemplar cada um dos beneficiários.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o
crédito tributário. O acórdão prolatado é não sujeito a ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
A interessada interpôs recurso voluntário (e.fls. 98/99), onde ratifica todos os
argumentos de defesa suscitados na peça impugnatória. Acrescenta que, a Dimob apresentada
com informações equivocadas teria sido retificada somente em 29/03/2019, portanto, após o
julgamento de sua impugnação, ocorrido em 21/03/2019, mas antes da ciência pela recorrente da
decisão de indeferimento, que ocorreu em 10/04/2019. Reafirma que os rendimentos apontados
como omitidos estariam todos declarados e devidamente tributados no IRPF/2014 de cada
beneficiário, já identificados. Assim, entende que: “Estando, portanto, já corrigidas as
informações pela DIMOB/2014 retificadora, não se sustenta a alegação de omissão de
rendimentos pela RECORRENTE e não se justifica o lançamento do imposto suplementar nem o
indeferimento da SRL.”
Foram anexadas ao recurso, cópia de recibo de entrega e da Dimob/2014
retificadora (e.fl. 100) e os Comprovantes de Rendimentos de cada um beneficiários dos
rendimentos apontados como omitidos (e.fls. 101/127), sendo requerido o seu acolhimento e
cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

A recorrente foi pessoalmente intimada da decisão de primeira instância em
10/04/2019, conforme o documentos de e.fl. 96. Tendo sido o recurso protocolizado em
07/05/2019, conforme atesta o carimbo de protocolo da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Anápolis/GO (e.fl. 98), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o presente lançamento baseia-se nas informações prestadas
em “Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias”, confrontadas com a DIRPF
apresentada pela contribuinte, tendo sido constatada omissão de rendimentos no valor de R$
106.293,75.
Alega a recorrente em sua defesa, que teria declarado corretamente a totalidade
dos rendimentos por ela havidos a título de alugueis, uma vez que os rendimentos relativos aos
imóveis dos lotes 22 e 24, pertenceriam a ela (recorrente) e a outras duas pessoas (02 filhos –
Maurício e Lauriston). Sendo dessa forma declarados, por todos os beneficiários, de acordo com
as respectivas participações na propriedade, que corresponderia a um terço para cada. Acrescenta
que sua participação em tais imóveis decorre do falecimento de um outro filho (Gilvan), tenho
herdado a respectiva participação do de cujus, correspondente a um terço. Tudo conforme o
contrato de administração firmado entre a Donizete Imóveis, como administradora do imóvel e
os filhos da recorrente e coproprietários (Maurício, Lauriston e Gilvan), documento de e.fls. 5/7.
Entretanto, afirma que na Dimob apresentada à RFB pela imobiliária, e fornecida à contribuinte,
somente consta como beneficiária dos rendimentos o nome e CPF da contribuinte, mas,
acrescido da expressão “Outros”. Dessa forma, os rendimentos recebidos relativos aos imóveis
dos lotes 22 e 24, que, em tese, implicaram na diferença de rendimentos não declarada apurada,
não pertenceriam na totalidade à autuada, cabendo-lhe apenas um terço dos respectivos
rendimentos. Juntamente com a peça recursal, foram anexados:
- cópia de recibo de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) – Retificadora, relativa ao ano-calendário 2013, transmitida em 29/03/2019, pela
Donizete Imóveis Ltda (Doc. 01 – e.fl. 100); e
- cópia de documentos “Comprovante Anual de Rendimentos de Alugueis – Ano-
Calendário: 2013”, também de emissão da Donizete Imóveis Ltda, relativos a declarações de
recebimentos de alugueis pela autuada (Sra Eurydes) e seus filhos Maurício e Lauriston (Doc. 02
– e.fls. 101/127).
No Recurso ora objeto de análise a autuada limitou-se a reproduzir os mesmos
argumentos já apresentados em sua peça impugnatória e anexando, como documentação
comprobatória, apenas cópia de recibo e informações prestadas em Dimob – Retificadora,
transmitida em 29/03/2019, pela Donizete Imóveis Ltda (Doc. 01 – e.fl. 100). Entendo que os
argumentos de defesa ora reapresentados, foram clara e suficientemente refutados pela
autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos (e.fls. 90/91):
Consta do Dossiê Fiscal (fls.24/25 - processo administrativo 10010.025292/1018-10) o
Contrato de Administração de Bens Imóveis, que evidencia ter sido atribuída a Donizete
Imóveis Ltda. a administração de nove imóveis pertencentes à Contribuinte, Eurydes, e
a seus dois filhos, Mauricio e Lauriston Ferreira Reibeiro. A contribuinte não trouxe os
contratos de locação correspondentes. Contudo, consultas às Dimobs nos permitem
confirmar os endereços e que, de fato, sob a administração daquela empresa, estavam os
imóveis identificados sob os endereços Praça São Manuel e Av Santos Dumont, no
Bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis.
Locações Administradas por Donizete Imóveis Ltda
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

Av.St.Dumont - 214 Loja 1 - Jundiai - Anapolis
Av St.Dumont - 214 Loja 2 - Jundiai - Anapolis
Av. St.Dumont - 222 - Qd.C Lt.24 - Jundiai - Anapolis
Av.St.Dumont - 246 - Qd C, Lote 25 lj 01,02 - Jundiai - Anapolis
Av.St.Dumont - 214 - Sala 201 - Jundiai - Anapolis
Av.St.Dumont-214 - Sala 202 - Jundiai - Anapolis
Av St.Dumont - 216 - Jundiai - Anapolis
Praça Dom Manuel - 204-B Fundos - Jundiai - Anapolis
Praça Dom Manuel - 204 (Loja) - Jundiai-Anapolis
O Contribuinte traz aos autos Certidões do Registro de Imóveis, evidenciando que,
como afirma, para duas Matrículas de Imóveis, houve a atribuição do ônus real de
usufruto vitalício à Contribuinte, conforme detalhamento abaixo:
Matrícula
Propriedade
Usufruto Vitalício
Fls
Obs.
15114
1/3
Usufruto Inexistente
33/35
Frente Rua St. Dumont
56200
1/3
Usufruto Vitalício
38/41
Frente Rua St. Dumont
48486
1/3
Usufruto Vitalício
43/47
Frente
Praça
Dom
Emanuel
2200
1/3
Usufruto Inexistente
48/51
Frente
Praça
Dom
Emanuel
As certidões apresentadas, contudo, parecem não terem sido atualizadas com as
edificações mencionadas pela contribuinte e que seriam objeto do contrato de
administração de fls. 24 e 25 do Dossiê Fiscal. Assim, não ficou claro quais seriam os
rendimentos que pertenceriam, em sua totalidade por força de usufruto, à Interessada, e
quais os valores deveriam corresponder unicamente ao quinhão de 1/3 dos imóveis.
Relacionado aos rendimentos informados pela administradora, Imobiliária Capital
Empreendimentos Imobiliários Ltda., correspondente a locação de três imóveis à pessoa
jurídica Lima Avenida dos Paes, o contribuinte não trouxe qualquer documento
relacionado.
As Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimobs, apresentadas
pela administradoras Donizete Imóveis Ltda e Imobiliária Capital Empreendimentos
Imobiliários Ltda, relativas ao ano-calendário 2013, representam os documentos
declaratórios de rendimentos de aluguéis auferidos pela contribuinte, servindo como
prova relativa dos valores nelas consignados. Não havendo nos autos elementos
suficientes a contrariar as informações da DIMOB, esta deve prevalecer.
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a
alegar em sua impugnação e, no presente processo, como acima analisado, a autuada
não trouxe aos autos elementos claros de prova que contrariassem as informações
apresentadas nas correspondentes Dimobs.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar, anualmente,
suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se determinará o
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos naquele ano-calendário.
(...)
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que a
contribuinte, em sua Dirpf/2014 efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos apontados como omitidos, além de não ter apresentado provas bastantes a
ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se concluir pela manutenção do
crédito apurado pela fiscalização.
Destaco a parte final do excerto voto acima reproduzido, onde foi pontuado que
não teriam sido apresentadas provas bastantes que ensejassem a retificação do lançamento, sendo
expressamente destacada a ausência de apresentação dos contratos de locação.
Apesar de devidamente advertida quanto à insuficiência de provas, no recurso
somente foi juntada a Dimob Retificadora, transmitida pela Imobiliária Donizete após o
julgamento de piso. Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações e documentos. Mas, desde que
antes de comunicados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de início de
procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Inobstante,
não se pode exigir que tais retificações irradiem efeitos sob outros sujeitos passivos, como na
situação ora sob análise, de forma a desonerar terceiro de obrigações tributárias. Nesse sentido,
temos os exatos termos do § 1o do mesmo art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, ao determinar
que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade não somente do sujeito passivo,
assim como, dos demais envolvidos nas infrações verificadas independentemente de intimação.
Noutro giro, destaco que mesmo os valores informados na Dimob-Retificadora, como recebidos
pelos Srs. Maurício e Laurison, não estão em conformidade com as diferenças de valores que
foram considerados como recebidos pela autuada no presente lançamento.
Portanto, novamente deixou a interessada de carrear aos autos documentação
comprobatória de sua argumentação, com realce para a falta de apresentação dos contratos de
alugueis, uma vez que os registros dos imóveis não discriminam as respectivas edificações, de
forma a se determinar quais seriam aqueles locados em que a recorrente teria participação de
somente 1/3, nos termos declarados.
Diante dos fatos acima pontuados, aliados ao quanto mais consta dos autos, a
despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, torna-se evidente que a interessada não se
desincumbiu do encargo de provar suas alegações de que os rendimentos de alugueis,
diferentemente do declarado pela imobiliária, não teriam sido totalmente por ela recebidos. Era
dever da contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a
fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso
I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Como a recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar suas
alegações, concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa, acima
reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720558/2019-78

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando
também a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 138
DF CARF MF
Original